Tribunal: TJDFT
Processo: 0732265-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732265-05.2024.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: TAYANNE OLIVEIRA MARINHO DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 66307726), in verbis: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido liminar c/c indenização por danos morais – originalmente ajuizada no Juizado Especial Cível Adjunto da 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal – proposta por TAYANNE DE OLIVEIRA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas, em razão de alegada negativação de seu nome no SPC e Serasa. Informa a autora que é médica e firmou contrato de Financiamento Estudantil com o Banco do Brasil, regido pelo FNDE, para o financiamento do curso de graduação em medicina. Aduz que em 27/05/2022 foi deferida liminar em sede de agravo de instrumento sob o no 1017924-70.2022.4.01.0000, o qual concedeu a extensão do período de carência de seu financiamento. Relata inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em desrespeito à referida decisão e, por isso, pleiteia a retirada do SPC/SERADA e danos morais. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Contestação do réu em ID 206348990 requerendo, em síntese, a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Em sede preliminar, arguiu a sua ilegitimidade passiva para causa e impugnou a concessão da gratuidade da justiça. Réplica em ID 206350947. A apreciação do pedido liminar foi postergada para o momento da prolação da sentença de mérito (ID 206350954). Em sentença de ID 206350957, foi declara a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a causa, razão pela qual foi determinada a remessa dos autos para uma das varas da Justiça do Distrito Federal. Recebidos os autos, as partes foram intimadas a informar o que for de interesse (ID 206457023). Sem novos requerimentos, os autos vieram conclusos para julgamento.” 2. A r. sentença julgou procedentes os pedidos e concedeu tutela antecipada, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte autora para: a) CONDENAR o réu, liminarmente, em sede de tutela antecipada, a providenciar a exclusão e/ou abstenção do nome da requerente de quaisquer cadastros negativos referentes ao débito do contrato FIES no 333.101.935, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária à razão de R$100,00 (cem reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC, sem prejuízo da adoção de outra medida que garanta resultado prático equivalente; b) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária desde a data do arbitramento (enunciado da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, arcará o réu com as custas e os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% do valor atualizado da condenação pecuniária acima indicada com amparo no art. 85, § 2o, do CPC.” 3. Da r. sentença o réu opôs embargos de declaração (id. 66307733), que foram desprovidos (id. 66307736). 4. O réu interpõe apelação (id. 66307738), na qual alega não ser responsável pela negativação do nome da autora. 5. Afirma ser apenas mandatário do FNDE nos contratos de financiamento estudantil – Fies, atuando como intermediário responsável pela formalização, bem como pela execução de ordens operacionais. 6. Defende que cabe ao FNDE a administração desses negócios jurídicos, inclusive a gestão de inadimplência e inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes. 7. Pondera que o STJ já reconheceu, em diversas ocasiões, que inexiste responsabilidade do apelante pela negativação de nomes de devedores do Fies. 8. Verbera que se trata de contrato de mútuo, de natureza contábil, que exige a observância de procedimentos previstos em lei, e frisa que suas ações dependem de recebimento de notificação do FNDE. 9. Destaca que o agravo de instrumento em que a decisão que suspendeu as cobranças foi proferida foi interposto contra o FNDE e a União Federal e não tinha como saber da suspensão. 10. Argumenta que, além de não estar comprovada sua suposta conduta ilícita, também não estão demonstrados dolo, culpa, nem há prova documental da negativação do nome da autora ou existe nexo causal. 11. Sustenta que meros transtornos, aborrecimentos e desentendimentos não acarretam indenização por danos morais, sendo incabíveis os argumentos de dor e sofrimento. 12. Suscita ausência de fundamentação da r. sentença por não ter enfrentado as provas juntadas com a contestação ou indicado as razões que resultaram na procedência do pedido. 13. Considera que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão. 14. Ressalta que a inscrição regular do nome de devedor em cadastros restritivos por débito não quitado não conduz à reparação. 15. Alega que o valor indenizatório foi fixado em montante desproporcional e, se mantida a indenização, deve ser reduzido. 16. Afirma que as astreintes também foram arbitradas em montante desproporcional e abusivo, penalizando de modo excessivo o apelante-réu. 17. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos e inverter os ônus de sucumbência. 18. Preparo (ids. 66307739/66307740). 19. A apelada não apresenta contrarrazões. 20. É o relatório. Decido. 21. Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença concedeu tutela antecipada para determinar que o apelante-réu, no prazo de cinco dias úteis, contados de sua intimação pessoal, se abstivesse de incluir e/ou excluísse o nome da apelada-autora de quaisquer cadastros negativos referentes ao contrato Fies no 333.101.935, sob pena de multa diária de R$100,00, sem prejuízo da adoção de outra medida que garanta resultado prático equivalente. Portanto, a priori, quanto ao tópico, a apelação possui apenas o efeito devolutivo, art. 1.015, §1o, inc. V, do CPC. 22. Como assentado, o apelante-réu postula a concessão de efeito suspensivo para que não lhe seja exigido o cumprimento da referida obrigação de fazer, sob pena de multa diária. 23. O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória”. 24. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. 25. É incontroverso nos autos que a apelada-autora celebrou contrato para financiamento do curso de graduação em medicina com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE, tendo como agente financiador o Banco-apelante (id. 66306950, págs. 7/19). 26. Assim, a apelada-autora é destinatária final dos serviços e o apelante-réu e o FNDE são fornecedores, visto que se amoldam aos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor e, de forma suplementar, as do Código Civil. 27. A apelante-autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, inicialmente contra o FNDE e o Banco do Brasil, na Justiça Federal. Narrou que, apesar de ter sido deferida liminar no agravo de instrumento no 1017924-70.2022.4.01.0000 para lhe conceder o direito de extensão do prazo de carência do contrato de financiamento estudantil até a conclusão da residência médica em que se encontrava admitida, com abstenção de cobrança das parcelas vencidas e vincendas e de inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes, teve ciência da negativação de seu nome. 28. Esclareça-se que, em r. sentença (id. 66307723, págs. 1/3), o MM. Juiz Manoel Pedro Martins de Castro Filho assentou a necessidade de exclusão do FNDE do polo passivo e declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar a demanda, que prosseguiu, apenas contra o Banco-apelante, com processamento no Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (id. 66307724). 29. Da análise dos autos, vê-se que no agravo de instrumento no 1017924-70.2022.4.01.000 (id. 66306950, págs. 2/5), interposto pela apelada-autora contra a União Federal e o FNDE e processado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, foi proferida, em 27/5/2022, decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos (pág. 4): “Com estas considerações, defiro da antecipação da tutela recursal formulado na inicial, para assegurar ao agravante o direito à extensão do prazo de carência do contrato de financiamento estudantil por ele celebrado, até a conclusão da residência médica em que se encontra regularmente admitido, devendo as promovidas se abster de proceder à cobrança de todas as parcelas, vencidas e vincendas, referentes ao referido contrato, nos termos do §3o do art. 6o-B da Lei n. 10.260/2001, e de incluir o nome da suplicante em cadastros de inadimplentes, até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora.” (Grifo constante no original) 30. De acordo com declaração (id. 66306950, pág. 6), a apelada-autora ingressou no Programa de Residência Médica na área de otorrinolaringologia no ano de 2021, com término do curso previsto para 29/2/2024. 31. A carta emitida pela Serasa (id. 66306950, pág. 1) informando o requerimento de negativação do nome da apelada-autora, que seria levado a efeito se, em 10 dias, não houvesse a quitação da dívida no valor de R$ 624.287,65, foi emitida em 14/6/2023 e, portanto, antes do encerramento do curso de residência médica, em descumprimento ao disposto na r. decisão. 32. Ainda, da referida carta, extrai-se que a negativação foi solicitada pelo Banco-apelante. 33. Nesse contexto, mesmo que o Banco-apelante não tenha integrado o agravo de instrumento em que foi determinada a abstenção de cobranças e de negativação de nome, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela falha na prestação dos serviços, art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1°, ambos do CDC. 34. Ademais, ressalte-se que a Justiça Federal destacou que o fato narrado “[...] é de natureza operacional o que afasta a competência do FNDE, uma vez que o operador financeiro do contrato da requerida é o Banco do Brasil” (id. 66307723, pág. 2). 35. Por fim, destaque-se que a multa cominatória, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer, não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica, inibindo o inadimplemento. Por isso, não é razoável a fixação das astreintes em valores irrisórios, diante do intuito de que o devedor cumpra a obrigação na forma específica, e não que pague o valor estipulado. 36. Na r. sentença, as astreintes foram fixadas em R$ 100,00 diários, valor que não se mostra exorbitante para instituição financeira do porte do apelante-réu. 37. Desse modo, no atual momento processual, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso do réu ou relevância em sua fundamentação. 38. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido pelo apelante-réu. 39. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. 40. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora